Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-56.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001145-56.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: VILMA FREIRE DA SILVA CIRQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
ART. 39, I, DO CDC. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Simultâneos em face de sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada e determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) a admissibilidade do recurso interposto pela Apelante/Autora, diante da tempestividade recursal;

(ii) saber se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre ou se configurou venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC; e

(iii) a legalidade da repetição do indébito em dobro e a adequação dos índices de correção aplicados.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação da autora não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que interposto em 14/01/2025 contra sentença disponibilizada no DJEN em 18/09/2024, restando configurada a intempestividade.

No mérito do recurso do Banco, a validade do seguro prestamista exige a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor. No caso, a apólice foi emitida por empresa vinculada à própria instituição financeira sem prova de oferecimento de opções distintas, o que caracteriza venda casada.

Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 972, é abusiva a cláusula que obriga o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida em relação de consumo, não tendo o fornecedor demonstrado engano justificável.

Os juros e a correção monetária fixados observam a legislação civil e os precedentes vinculantes aplicáveis às condenações contra instituições financeiras.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil.

A contratação de seguro prestamista em contratos bancários de adesão sem a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor configura venda casada.

A restituição de valores cobrados indevidamente em contratos de consumo deve ser feita em dobro, salvo prova de engano justificável por parte do fornecedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recursos de Apelação Simultâneos n. 8001145-56.2022.8.05.0102
, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
VILMA FREIRE DA SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NÃO CONHECER O APELO DE VILMA FREIRE DA SILVA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE BANCO VOTORANTIM S.A.
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).